Tribunal: TJPA
Processo: 0020707-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020707-41.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA SAMPAIO, OLIMPIA DA PIEDADE MIRANDA, MARIA STELA DE PADUA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA CANGUSSU, MARIA LUCIA BORGES DA SILVA, MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA, DULCELI MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, CELIA MARIA NASCIMENTO DOS REIS, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E SILVA, MARIA MIRTES DA SILVA LOBO

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45%. TEMA 1017 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Reexame necessário e apelação cível, em juízo de retratação, nos autos de ação ordinária revisional de proventos de aposentadoria ajuizada por servidoras públicas estaduais aposentadas em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com pedido de incorporação do percentual de 22,45% aos proventos. O acórdão originário havia reconhecido a prescrição do fundo de direito em relação a parte das autoras e, no mérito, julgado improcedente a pretensão de incorporação. Após o julgamento do Tema 1017 do STJ e o retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, reexaminou-se especificamente o fundamento adotado para a decretação da prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de aposentadoria, sem inequívoco indeferimento da verba pleiteada no próprio ato, configura termo inicial da prescrição do fundo de direito, à luz do Tema 1017 do STJ; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a incorporação do percentual de 22,45% aos proventos das autoras com fundamento em isonomia, diante da natureza setorial do reajuste previsto no Decreto Estadual nº 0711/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.030, II, do CPC autoriza o órgão prolator do acórdão recorrido a reexaminar a decisão quando verificado possível descompasso com precedente qualificado de observância obrigatória.

4.O Tema 1017 do STJ fixa que o ato administrativo de aposentadoria, por si só, não configura expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas na atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração.

5.A mera publicação do ato de aposentadoria após a vigência do Decreto Estadual nº 0711/1995 não basta para caracterizar prescrição do fundo de direito, porque a cronologia do ato concessório, isoladamente, não comprova indeferimento expresso e inequívoco da verba postulada.

6.Inexistindo demonstração de negativa inequívoca no próprio ato de aposentadoria, a controvérsia submete-se ao regime de trato sucessivo, com incidência apenas da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

7.As Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários, homologadas pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, veiculam reajuste setorial concedido a categoria específica indicada pela Administração, sem caráter de revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

8.O Poder Judiciário não pode majorar vencimentos ou estender vantagem remuneratória a servidores públicos com fundamento em isonomia, conforme as Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF.

9.A ampliação de vantagem remuneratória a servidores públicos exige lei, em regra de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não sendo admissível a equiparação judicial pretendida.

10.O precedente do Tribunal Pleno na Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301 reforça a orientação de improcedência do pedido de incorporação do percentual de 22,45%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Retratação parcial. Recurso desprovido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. O ato administrativo de aposentadoria não inaugura, por si só, a prescrição do fundo de direito quanto a verba não incorporada, salvo se contiver inequívoco indeferimento do direito postulado. 2. A pretensão de revisão de proventos fundada em verba não expressamente negada no ato concessório submete-se ao regime de trato sucessivo, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento. 3. O percentual de 22,45% previsto no Decreto Estadual nº 0711/1995 não pode ser incorporado por isonomia aos proventos de servidoras aposentadas, por se tratar de reajuste setorial e por ser vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, II; CF/1988, art. 37, X; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/1973, arts. 267, V, e 269, I e IV; Lei nº 1.060/50, art. 12; Decreto Estadual nº 0711/1995; Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1017, REsp 1.772.848/RS e REsp 1.783.975/RS; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 339; STF, Súmula Vinculante 37; TJPA, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação do voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020707-41.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: MARIA MIRTES DA SILVA LOBO, DULCELI MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARIA JOSÉ DA SILVA CANGUSSÚ, CELIA MARIA NASCIMENTO DOS REIS, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E SILVA, OLIMPIA DA PIEDADE MIRANDA, MARIA LUCIA BORGES DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SAMPAIO, MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA e MARIA STELA DEPADUA DA SILVA.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta por
MARIA MIRTES DA SILVA LOBO

e outras servidoras públicas estaduais aposentadas
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria com pedido de incorporação do percentual de 22,45%, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

O recurso foi regularmente processado e submetido à apreciação desta 1ª Turma de Direito Público, tendo sido anteriormente proferido acórdão de mérito (ID 7672566), no qual o Colegiado apreciou em conjunto no Reexame Necessário e na Apelação Cível, ocasião em que, preliminarmente, reconheceu parcialmente a prescrição do fundo de direito, entendendo que esta se configura quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação.

Em razão disso, declarou-se a extinção do processo, por prescrição, em relação às autoras: CELIA MARIA NASCIMENTO DOS REIS, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E ŠILVA, OLÍMPIA DA PIEDADE MIRANDA, MARIA LÚCIA BORGES DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SAMPAIO e MARIA STELA DE PÁDUA DA SILVA, cujas aposentadorias foram publicadas após a vigência do Decreto Estadual nº 0711/1995, por se tratar de ato de efeito concreto, aplicando-se o art. 269, IV, do CPC/1973.

Por outro lado, quanto à autora MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA., afastou-se a prescrição do fundo de direito, reconhecendo-se tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, com incidência apenas da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.

No mérito, o acórdão concluiu pela impossibilidade de incorporação do percentual de 22,45% com fundamento na isonomia, por se tratar de reajuste específico concedido a categoria distinta, e não de revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, ressaltando que o Poder Judiciário não pode majorar vencimentos sob fundamento isonômico, conforme as Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF. Registrou-se, ainda, precedente do Tribunal Pleno no mesmo sentido de improcedência da tese.

Como resultado, houve reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ficando prejudicada a apelação das autoras, com inversão do ônus sucumbencial e manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça.

Transcrevo abaixo a ementa do voto:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A TRÊS AUTORAS - RECONHECIDAEXTINÇÃO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ACOLHIDA EM RELAÇÃO A SEIS AUTORAS E REJEITADA EM RELAÇÃO A UMA AUTORA. REAJUSTE SALARIAL – EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS - DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45% - REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995 – AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO - PRECEDENTES DO STF. 1- O ajuizamento de ação idêntica à outra em curso e ainda sem decisão terminativa pelo Judiciário, entendendo-se identidade como repetição das partes, da causa de pedir e do pedido, configura a existência de litispendência, a teor do disposto nos §$1° ao 3º do art. 301 do Código de Processo Civil, o que verifica-se ter ocorrido em relação às autoras Maria Mirtes da Silva Lobo, Dulceli Maria de Oliveira Rodrigues e Maria José da Silva Cangussu. Logo, devem ser excluídas da lide e consequentemente extinta a ação em relação a elas, com fundamento no artigo 267, V do CPC/1973; 2- O IGEPREV possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, bem ainda considerando que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, desnecessário o pedido de inclusão do Estado do Pará. Preliminar de ilegitimidade passiva e legitimidade passiva do Estado do Pará na lide, rejeitada; 3- Em relação às autoras CELIA MARIA NASCIMENTO DOS REIS, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E SILVA, OLÍMPIA DA PIEDADE MIRANDA, MARIA LÚCIA BORGES DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SAMPAIO e MARIA STELA DE PÁDUA DA SILVAO, o ato de efeito concreto ocorreu com a publicação de suas aposentadorias, materializadas após a vigência do Decreto nº 0711 de 21/10/1995. Logo, deve ser acolhida a prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgando-se extinta a ação em relação a elas, nos termos do art. 269, IV do CPC/1973; 413 4- Rejeitada a prejudicial de prescrição do fundo de direito em relação à autora MARIA DE FÁTIM SANTOS DE SOUZA, uma vez que não teve o fundo de direito prescrito, tendo em vista que sua aposentadoria ocorreu em 1-8-2008 e a propositura da ação ocorreu em 19-4-2013, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932; 5- Não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e n° 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88; 6- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF: 7- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%; 8- O apelo das autoras se limita ao arbitramento dos honorários advocatícios. Logo, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos dos autores, fica prejudicada a apreciação do recurso por eles interposto; 9- Reexame e Apelação do IGEPREV conhecidos. Apelo provido para: extinguir a ação em relação às autoras Maria Mirtes da Silva Lobo, Dulceli Maria de Oliveira Rodrigues e Maria José da Silva Cangussu, com fundamento no artigo 267, V do CPC/1973, excluindo-as da lide; rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV e legitimidade passiva do Estado do Pará; reformar a sentença em relação às autoras CELIA MARIA NASCIMENTO DOS REIS, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E SILVA, OLÍMPIA DA PIEDADE MIRANDA, MARIA LÚCIA BORGES DA SLVA, MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA fundo SAMPAIO de direito, e MARIA STELA DE PÁDUA DA SILVA, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição do e julgando extinta a ação apenas em relação a elas, nos termos do art. 269, IV do CPC/1973; reformar a sentença em relação à autora MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA, rejeitando a prejudicial de prescrição do fundo de direito, porém, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 269, I do CPC. Invertidos os ônus sucumbenciais, porém ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem as autoras amparadas pela gratuidade de justiça. apreciação Em Reexame Necessário, sentença reformada nos termos do provimento recursal. Fica prejudicada a honorários da de sucumbência”.

Após o acórdão, foi interposto Recurso Especial (ID 7672567), no qual a parte recorrente sustentou, em síntese, violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910 e ao entendimento consolidado na Súmula 85/STJ, defendendo tratar-se de relação de trato sucessivo. Consta, ainda, a apresentação de contrarrazões.

O Recurso Especial foi sobrestado (vide decisão no ID 8129422) porque a matéria estava compreendida no Tema 1017 do STJ (REsp 1.772.848/RS e REsp 1.783.975/RS), permanecendo suspenso até o trânsito em julgado do repetitivo, providência mantida pela Vice-Presidência, com encaminhamento ao NUGEPNAC e adequação do cadastro (código de sobrestamento e complemento do Tema).

Após o julgamento definitivo do Tema 1017/STJ e o trânsito em julgado em 15/08/2024, o NUGEPNAC informou (ID 28450287) o dessobrestamento e a devolução dos autos para adoção das medidas cabíveis. Na mesma informação, foi transcrita a tese firmada pelo STJ, no sentido de que o ato administrativo de aposentadoria, por si só, não configura expressa negativa do direito, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e Súmula 85/STJ, salvo hipótese de inequívoco indeferimento no mesmo ato.

Retornado o Recurso Especial para análise, a Vice-Presidência consignou a existência de possível dissonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STJ em precedente qualificado (Tema 1017), determinando, com base no art. 1.030, II, do CPC, o encaminhamento dos autos ao órgão julgador competente para avaliar eventual retratação à luz da tese repetitiva (ID 30279317).

Em parecer no ID 33486617, o Ministério Público pronuncia-se pela reforma do Acórdão 189.513 apenas para, nos termos da orientação firmada no paradigma dos Recursos Especiais nº 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (tema 1.017), reconhecer a relação de trato sucessivo em favor das autoras/recorrentes, pelo que não corre prazo prescricional ou decadencial, todavia, manter a improcedência no mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O art. 1.030, II, do CPC/2015 autoriza o órgão prolator do acórdão recorrido a reexaminar a decisão quando identificado possível descompasso com precedente qualificado de observância obrigatória. O retorno foi determinado precisamente para cotejo do acórdão com o Tema 1017/STJ.

Direto ao ponto, a tese repetitiva firmada no Tema 1017/STJ, conforme transcrita na decisão de encaminhamento, é a seguinte:

“O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”.

Assim, não basta que o ato de aposentadoria seja um ato administrativo de efeitos concretos para que, automaticamente, se conclua pela prescrição do fundo de direito quanto a verbas não implementadas na atividade. Para a incidência da prescrição do fundo, exige-se — como condição específica — que no próprio ato concessório haja inequívoco indeferimento do reconhecimento/cômputo da verba.

No caso em apreço, a Turma acolheu a prejudicial de prescrição do fundo de direito em relação às autoras CELIA MARIA NASCIMENTO DOS REIS, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E ŠILVA, OLÍMPIA DA PIEDADE MIRANDA, MARIA LÚCIA BORGES DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SAMPAIO e MARIA STELA DE PÁDUA DA SILVA, porque considerou que o marco inicial do prazo prescricional (quinquênio do Decreto nº 20.910/1932) não era o pagamento mensal, mas sim o próprio ato administrativo de aposentadoria, tratado como ato único, concreto e definitivo.

Em outras palavras: entendeu-se que o ato de aposentadoria — materializado/publicado em Diário Oficial — teria “fixado” a situação jurídica das servidoras (proventos e vantagens incorporadas), de modo que eventual discordância quanto à não inclusão do percentual de 22,45% deveria ter sido questionada dentro de 5 anos contados dessa publicação.

E, como as aposentadorias dessas autoras foram publicadas após a vigência do Decreto Estadual nº 0711/1995 (que é o ato normativo invocado como origem do índice pleiteado), o acórdão concluiu que, desde a concessão das aposentadorias, já seria possível às interessadas perceber que o percentual não estava incluído nos proventos; por isso, caso a ação tenha sido proposta após o quinquênio, reputou-se prescrita a própria pretensão de revisão (prescrição do fundo de direito), extinguindo-se o processo quanto a elas.

Contudo, à luz do Tema 1017/STJ, esse fundamento, isoladamente considerado (cronologia do ato concessório), não é suficiente para caracterizar “expressa negativa” do direito, se não demonstrado que, no mesmo ato de aposentadoria, houve indeferimento inequívoco do cômputo/incorporação do índice postulado (22,45%).

E, no recorte específico que ensejou a extinção do feito para as referidas autoras, não se identifica (no fundamento transcrito do próprio acórdão) menção a indeferimento explícito/inequívoco do percentual no ato concessório, mas sim apenas a conclusão pela prescrição do fundo por ter sido a aposentadoria posterior ao Decreto nº 0711/1995.

Portanto, impõe-se a retratação para afastar a prescrição do fundo de direito decretada em relação às autoras acima nominadas, devendo a controvérsia ser tratada como relação de trato sucessivo, com incidência da prescrição quinquenal apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ (conforme já reconhecido no próprio acórdão para o grupo não alcançado pelo fundo de direito).

Superada a extinção do feito quanto a essas autoras (por inadequação do fundamento prescricional à tese do Tema 1017/STJ), passa-se ao mérito, que permanece improcedente, pelos fundamentos já assentados no acórdão:

Primeiro, porque as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários, homologadas pelo Decreto nº 0711/1995, versam sobre reajuste setorial, direcionado a categoria indicada pela Administração, não configurando revisão geral de vencimentos do art. 37, X, da Constituição, razão pela qual não se aplica isonomia para “transplantar” o índice aos servidores civis.

Segundo, porque não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos a pretexto de isonomia, diretriz reafirmada pelas Súmulas 339/STF e SV 37/STF, expressamente mencionadas como suporte decisório.

Terceiro, porque a ampliação/extensão de vantagem remuneratória a servidores públicos exige lei (em regra, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo), não podendo ser obtida por equiparação judicial, sob pena de atuação como “legislador positivo” em matéria remuneratória.

Por fim, registra-se que o Tribunal Pleno teria reafirmado a improcedência do pleito de incorporação dos 22,45% na Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, reforçando a orientação interna no sentido da impossibilidade jurídica do pedido.

Diante do exposto,
em juízo de retratação (CPC/2015, art. 1.030, II)
,
retrato-me parcialmente
do acórdão anteriormente proferido
apenas quanto à prejudicial de prescrição do fundo de direito
, para:

1.

Afastar a prescrição do fundo de direito decretada em relação às autoras CELIA MARIA NASCIMENTO DOS REIS, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E ŠILVA, OLÍMPIA DA PIEDADE MIRANDA, MARIA LÚCIA BORGES DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SAMPAIO e MARIA STELA DE PÁDUA DA SILVA, por inexistir, no fundamento que sustentou a extinção, demonstração de inequívoco indeferimento do direito no próprio ato de aposentadoria, exigência estabelecida pelo Tema 1017/STJ;

2.

Reconhecer, quanto a essas autoras, a natureza de trato sucessivo, com incidência da prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento;

3.

No Mérito, manter a conclusão de improcedência do pedido de incorporação do percentual de 22,45%, por impossibilidade de extensão por isonomia/paridade (reajuste setorial; vedação de aumento judicial; Súmulas 339/STF e SV 37/STF; e precedente interno do Tribunal Pleno).

Mantêm-se os demais termos do acórdão no que não conflitarem com esta retratação, inclusive quanto aos consectários e à disciplina sucumbencial já delineada.

É o voto

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026